Tribunal: TCU
Processo: 029.879/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10960/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 9233/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 1/9/2020, relativamente ao subitem 9.1, para que: - Onde se lê: 9.1. "considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Bruno Ricardo Baptista Wullner (CPF: XXX.236.130-XX), negando-lhe o respectivo registro (...) " - Leia-se: 9.1. "considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Eustáquio Mendes Gontijo (CPF: XXX.745.081-XX), negando-lhe o respectivo registro (...) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seged e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.879/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eustáquio Mendes Gontijo (XXX.745.081-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.